Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709061-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA RATTO CORRALES APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por SILVIA RATTO CORRALES em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF objetivando a condenação da ré à revisão da complementação de aposentadoria, em razão da diferenciação dos percentuais aplicados a homens e mulheres, com base no Tema no 452 do STF, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A apelada suscitou, em suas contrarrazões, questão preliminar de denunciação da lide e questões prejudiciais de decadência e prescrição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamente o a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares e prejudiciais suscitadas em contrarrazões. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023 17:04:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador